Tribunal: TJSP
Processo: 1000705-35.2019.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Cobrança de pagamento por medicamentos fornecidos ao Município de Presidente Bernardes. Mercadorias que não foram pagas pela ré. Comprovação do pagamento parcial sustentado em sede de embargos monitórios. Revisão do valor dado à dívida em sentença. Recurso provido.